Tribunal: TJMT
Processo: 1017884-04.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017884-04.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MYLLA ALVES DA SILVA - CPF: 035.027.041-47 (APELANTE), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 16.840.157/0001-65 (APELADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INTERESSE DE AGIR PRESENTE – ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – ACOLHIMENTO – PRINCIPIOS DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (EFICIÊNCIA), COOPERAÇÃO, CELERIDADE PROCESSUAL E PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 1.418 do Código Civil: “
O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

Se a autora demonstrou que somente por meio da presente Ação de Adjudicação Compulsória terá o seu pleito atendido, ou seja, adjudicando-se o imóvel descrito na matrícula de nº 86.653 do CRI de Rondonópolis/MT, expedindo-se a competente carta de adjudicação (ID nº 157585212), há que se concluir pelo interesse processual.

A fim de resolver a questão, observando-se os princípios da efetividade da tutela jurisdicional (princípio da eficiência), cooperação, celeridade processual e primazia da solução de mérito, deve ser homologado o acordo firmado entre as partes, após o ajuizamento da ação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MYLLA ALVES DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Adjudicação Compulsória
ajuizada em face de
KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, que julgou extinta a ação nos termos do inciso VI, do art. 485 do CPC/15, condenando a autora no pagamento das custas processuais.

Alega a recorrente, em apetada síntese, que ajuizou a ação visando a procedência da ação, com o consequente suprimento da declaração de vontade não emitida voluntariamente, valendo a sentença como título translativo, expedindo o competente mandado ao Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, para que possa proceder ao registro.

Aduz que em 2016 adquiriu por meio de cessão de créditos, um apartamento, denominado como letra “H”, no terreno, do condomínio Portal do Mar – Edifício Hermes.

Assevera que o imóvel foi adquirido de ZAQUEL MARQUES VIEIRA, qual por sua vez, anteriormente adquiriu da então requerida Construtora KMERHI, transferindo-se assim, os direitos e a posse do referido imóvel à ora requerente/apelante, conforme contrato de compra e venda em anexo.

Relata que ficou acordado pela compra do imóvel o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), qual foi pago no momento da assinatura do termo de cessão, servindo o mesmo como recibo de quitação, portanto, não restando nenhum valor a ser quitado.

Afirma que o contrato de compra e venda foi firmado em caráter irrevogável e irretratável, estabelecendo cláusula determinando a escritura definitiva, o que não ocorreu até a presente data.

Descreve que foi obrigada a ingressar com ação de adjudicação, na qual houve acordo entre as partes, e assim, juntando nos autos o Termo de Acordo, ficando pendente a homologação do juiz, porém tal ato não ocorreu.

Narra que em seguida, houve sentença na qual foi verificada a ausência de pretensão resistida, e consequentemente, a falta do interesse processual e sendo assim, julgou extinto o feito sem resolução do mérito,

Sustenta que só conseguiu realizar o acordo em razão da presente ação, tendo em vista que há enorme resistência e desprezo por parte da apelada a todas as formas de resolução da lide, sendo necessário a apelante ter que recorrer ao Poder Judiciário para que pudesse pôr fim a toda essa questão.

Com tais considerações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, de maneira que o acordo realizado entre as partes seja homologado, e o processo julgado extinto com resolução do mérito, para que assim, a apelada cumpra com o que fora acordado.

Sem contrarrazões (ID nº 157585659).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos,
MYLLA ALVES DA SILVA
ajuizou a
ação de Adjudicação Compulsória
em face de
KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADA LTDA,
aduzindo que no mês de dezembro de 2016, adquiriu por meio de contrato de cessão de direitos, um apartamento sito no condomínio Portal do Mar – Edifício Hermes, com área de 123,00 m2, registrado no CRI de Rondonópolis/MT sob o nº 86.653, pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Aduziu que o referido contrato de compra e venda foi firmado em caráter irrevogável e irretratável, estabelecendo cláusula determinando a escritura definitiva, o que não ocorreu até a presente data.

Sustentou que já buscou a via administrativa a fim de resolver a situação, ocasião na qual foi enviada notificação extrajudicial solicitando a autorização de escritura, entretanto, infrutífera.

Asseverou que não lhe restou outra alternativa, senão se socorrer ao Poder Judiciário para obter sentença de adjudicação apta a transmitir a propriedade do imóvel.

Ao final, requereu a procedência da ação com o consequente suprimento da declaração de vontade não emitida voluntariamente, valendo a sentença como título translativo, expedindo o competente mandado ao Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, para que proceda ao registro.

Sem que tenha havido a citação da parte requerida, a empresa requerida compareceu no processo, dando-se por citada e apresentou Termo de Acordo, requerendo homologação no ID nº 157585248.

Ao sentenciar, o i. juiz Dr. Luiz Antonio Sari julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI, do art. 485 do CPC/15, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte autora.

Pois bem.

De acordo com o art. 1.418 do Código Civil:
“O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

No caso, a autora demonstrou que somente por meio da presente Ação de Adjudicação Compulsória terá o seu pleito atendido, ou seja, adjudicando-se o imóvel descrito na matrícula de nº 86.653 do CRI de Rondonópolis/MT, expedindo-se a competente carta de adjudicação (ID nº 157585212).

Assim, no caso, a fim de resolver a situação posta nos autos, observando-se os princípios da efetividade da tutela jurisdicional (princípio da eficiência), cooperação, celeridade processual e primazia da solução de mérito, a reforma da sentença é medida que se impõe, para que seja homologado o acordo de ID nº 157585249.

Não se deve olvidar o direito das partes previsto no artigo 4º do CPC/15, que bem se aplica a estes autos, não podendo o Poder Judiciário, apegar-se a formalismos e não cumprir, de forma efetiva, a prestação jurisdicional no seu mérito,
in verbis
:

"Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.".

Sobre a matéria, Cassio Scarpinella Bueno afirma que:

“Consequentemente, podemos compreender que o Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito, flexibiliza o formalismo processual, vez que busca cada vez mais a eficiência processual, onde essa efetividade deverá ser medida pela sua capacidade de tornar reais (concretizados) os direitos controvertidos, ameaçados ou lesionados, ou seja, buscando cada vez mais o diálogo no processo, a resolução do mérito” (BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 2ª edição. São Paulo/SP: Editora Saraiva, 2016, p. 55).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO DA LIDE POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – QUITAÇÃO - FALECIMENTO POSTERIOR DA VENDEDORA - ACORDO FIRMADO NOS AUTOS COM O ÚNICO HERDEIRO - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA PRETENSÃO PARA O CARTÓRIO TRANSFERIR A PROPRIEDADE – INTERESSE DE AGIR PRESENTE - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A adjudicação compulsória é instrumento adequado para a escrituração de contrato de compra e venda particular após a morte do promitente-vendedor.

Demonstrado que somente por meio dessa Ação os autores poderão escriturar e registrar o imóvel em seu nome, deve ser reformada a sentença que extinguiu a lide sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da economia e aproveitamento dos atos processuais, e ao da primazia do julgamento de mérito.

(N.U 1004978-45.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023) destaquei

“[...] 3. É notório que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento de mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. [...]”
(TJDFT, 1ª Turma Cível, Acórdão 1162665, Processo 07097081620188070007, Relator: Desembargador Hector Valverde, Julgamento: 3/4/2019, DJE: 9/4/2019). destaquei

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, a fim de homologar o acordo de ID nº 157585249, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/15, expedindo-se o necessário.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023